Tribunal: TJES
Processo: 5030423-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030423-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030423-78.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória – Comarca da Capital - 6
Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO.

RECORRIDOS
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. OFERTA DE REACOMODAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
: “
Trata-se de ação indenizatória, onde afirma a parte autora que adquiriu passagem aérea junto a ré. Relata que o requerente estava com viagem marcada para o Chile, que sairia do aeroporto de Guarulhos em São Paulo no dia 05/09/2023. Sustenta que o horário para saída de Guarulhos em direção à Santiago/Chile foi 10:35hrs. Para tanto, o requerente contratou, no dia 12/07/2023, o voo da requerida no mesmo dia 05/09/2023, saindo de vitória no horário de 06:00. Afirma ainda que, no dia 09/08/2023, quase um mês da data da compra, a parte requerida informa que o voo sofreu alteração, bem como alega que os voos disponibilizados pela ré eram muito mais tarte, chegando em GRU, depois do embarque do voo internacional. Por fim, aduz que, não teve outra oportunidade senão a acomodação em um voo no dia anterior para a capital paulista. O que lhe gerou um prejuízo de contratação de hotel, deslocamento de uber e jantar em restaurante em São Paulo. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes o pedido autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes o referido pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste: (i) na prevalência do Código Defesa do Consumidor em relação a Resolução 400 da ANAC; (ii) consequente responsabilização civil pelos alegados danos em decorrência alteração do voo contratado junto a requerida.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado, como preliminar, em sede de contrarrazões recursais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
In casu
, é de se notar que alteração foi comunicada de forma bastante antecipada ao consumidor, ao qual lhe cabia a opção de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, com a devida restituição do valor da passagem, segundo dispõe o art. 740 do CC, entretanto, o recorrente optou pela aceitação de novo horário dentre as diversas opções comprovadamente apresentadas pela cia. aérea.

6. Além disso, observa-se pela documentação acostada à inicial que a conexão foi montada pelo próprio autor, considerando que a passagem com destino à

Santiago do Chile foi adquirida em outra reserva junto a cia. aérea terceira estranha à lide, de modo que assumiu o risco de eventuais imprevistos que poderia decorrer da própria natureza da prestação de serviços. A propósito, a aquisição da passagem junto ao recorrido foi marcada em horário demasiadamente próximo ao horário da passagem com destino à

Santiago do Chile.

7. Por fim, a mera alteração de voos pela empresa de aviação não tem o condão, por si só, de causar danos extrapatrimoniais ao consumidor, devendo ser demonstradas as circunstâncias extraordinárias decorrentes da mudança. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o que não é o caso dos autos.

V. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)